Tribunal: TJDFT
Processo: 0748036-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748036-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIULIA STEPHANIE FERNANDES CHRISTOFOLETTI, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, GIULIA STEPHANIE FERNANDES CHRISTOFOLETTI D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada que assinou eletronicamente a petição inicial (ID 52223214), bem como a advogada subscritora das razões de apelação da autora (ID 52223314) não possuem procuração que lhes confiram poderes para representar a parte em juízo. Assim, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante/autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora